Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelo eminente Juízo a quo[1], no sentido de que a comunicação de denúncia do mandato outorgado ao advogado que patrocinava os agravantes – Dr. Carlos Diego Filgueira de Sousa (OAB/DF 69.910) – fora perfectibilizada apenas em relação à primeira agravante G. A. S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., em relação à qual o feito originário prosseguirá à revelia, ao eminente causídico individualizado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer sobre eventual notificação de destituição apresentada e formalizada quanto aos outros agravantes. De forma a ser otimizado o aperfeiçoamento da diligência, reinclua-se o nome do patrono nos assentamentos processuais. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35043166.